Tribunal: TJES
Processo: 5000239-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000239-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LITORANEA SERVICE LTDA ME - ME
AGRAVADO: NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000239-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LITORANEA SERVICE LTDA – ME

AGRAVADA: NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por LITORANEA SERVICE LTDA – ME

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial do Juízo de Viana, Comarca da Capital (ID nº. 388027 – fls. 9/10), proferida nos autos da “ação de cobrança c/c indenizatória” nº. 0006332-09.2015.8.08.0050, por si ajuizada em face de NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA, ora Agravada.

Pela decisão hostilizada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
deferiu o pedido de reconhecimento da incompetência relativa do juízo, ante a previsão, no contrato de representação comercial celebrado entre as partes, de cláusula de eleição de foro que prevê a Comarca de Serandi, no Estado do Paraná, como competente para dirimir as controvérsias advindas da relação contratual, com a consequente remessa dos autos àquele Juízo.

Através de decisão interlocutória, determinei a manutenção dos autos do processo de origem no juízo
a quo
(Vara Cível e Comercial do Juízo de Viana, Comarca da Capital), até o julgamento definitivo do recurso (ID nº. 421250).

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (ID nº. 444350) por meio das quais aduz, em síntese, que deve prevalecer a cláusula de eleição de foro constante no contrato celebrado entre as partes, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Junho de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000239-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LITORANEA SERVICE LTDA – ME

AGRAVADA: NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante se infere dos autos, a
quaestio juris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar se correta, ou não, a postura adotada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer válida a cláusula de eleição de foro contida no contrato celebrado entre as partes, que prevê como competente o foro da Comarca de Serandi, no Estado do Paraná, para dirimir as controvérsias inerentes à relação jurídica contratual por elas (partes) mantida.

Aduz a Agravante, em síntese, que celebrou contrato de adesão de distribuição comercial com a Agravada e que, após inúmeras divergências sobre a relação jurídica havida entre as partes, ajuizou a “ação de cobrança c/c indenizatória” no Juízo de sua sede empresarial, no Município de Viana, deste Estado, por não possuir condições financeiras de demandar no Juízo do foro de eleição estipulado no contrato.

Afirma a Agravante que a Agravada é sociedade anônima de grande porte atuante em vários Estados da Federação, possuindo maiores condições de defender seus interesses fora do juízo contratualmente estipulado.

Pois bem.

Consoante cediço, o mero fato de tratar-se de contrato de adesão (ID nº. 388017 – fls. 30/44) não enseja a automática presunção de nulidade da cláusula de eleição de foro. Para tal conclusão, é necessário que haja demonstração de circunstâncias peculiares que levem ao reconhecimento da existência de desequilíbrio da relação jurídica, que represente óbice ao exercício do direito de acesso à Justiça.

Quanto a esta controvérsia, reconheci, quando da prolação da decisão concessiva de efeito suspensivo (ID nº. 421250), a existência da alegada vulnerabilidade da Agravante frente à Agravada, oportunidade em que teci as seguintes considerações:

“(...)

Infere-se da decisão recorrida que o MM. Juiz de Direito
a quo
levou em consideração para a determinação da competência a regra geral do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica bem como a validade da cláusula de eleição de foro constante no contrato de representação comercial celebrado entre as partes.

Tal entendimento, em princípio, coaduna-se com a orientação jurisprudencial hoje pacificada, que considera como relativa a competência do domicílio do representante comercial determinada pelo art. 39, da Lei n. 4.886/1965, sendo possível a modificação por cláusula de eleição de foro constante em instrumento contratual celebrado pelas partes.

Entretanto, a jurisprudência pátria, sobretudo a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que a despeito da eventual previsão contratual expressa de cláusula de eleição de foro, admite-se, excepcionalmente, o afastamento de sua incidência (da cláusula de eleição de foro) quando houver demonstração de que o deslocamento do processo para outro foro possa dificultar ou inviabilizar o direito de defesa de uma das partes contratantes.

Neste passo, em casos análogos ao presente, envolvendo, inclusive, relação jurídica entre franqueador e franqueado, este Egrégio Tribunal de Justiça tem perfilhado este entendimento, veja-se:

(...)

Na hipótese vertente, verifica-se que a ação principal cuida de ação de cobrança e indenizatória ajuizada em face de sociedade anônima de grande porte, cuja atividade alcança abrangência nacional, o que corresponderia, de um lado, em circunstância facilitadora da defesa dos interesses desta em juízo e, de outro, em fator dificultador do acesso à Justiça pela Agravante, haja vista tratar-se de microempresa com sede no Município de Viana, no Estado do Espírito Santo.

De igual maneira, penso estar presente o
periculum in mora
pois é evidente o risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação caso sejam os autos imediatamente remetidos para o juízo declinado, pois haveria a possibilidade de julgamento do mérito da lide antes da manifestação definitiva desta Egrégia Corte Estadual sobre o juízo competente para processar e julgar a lide.

Assim, penso que subsiste a plausibilidade do direito pleiteado pela Agravante, bem como o
periculum in mora,
o que autoriza a concessão do presente efeito suspensivo ativo.

(...)”

A tese aventada, que leva em consideração a vulnerabilidade fática entre pessoas jurídicas, mesmo fora das relações de consumo, é corroborada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem afastado a previsão contratual de eleição de foro quando esta representa prejuízo ao direito de acesso à Justiça.

Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERTA EM CONTRATO DE ELEVADA EXPRESSÃO ECONÔMICA. VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE AFASTADA. VALIDADE DA CLÁUSULA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte admite invalidação de cláusula eletiva de foro em contratos de adesão, mesmo firmados entre pessoas jurídicas, quando verificada a vulnerabilidade de uma das partes. Precedentes.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg nos EDcl no REsp 1485381/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016)

.......................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. OPOSIÇÃO MÚTUA. ART. 117 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO.

CONHECIMENTO DO CONFLITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VALIDADE.

(...)

4. É válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre pessoas jurídicas, desde que inexistente vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça.

(...)”

(EDcl no CC 139.782/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 27/11/2015)

........................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. NULIDADE. PRECEDENTE.

1. Nulidade da cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de adesão, mesmo sem natureza consumerista, na hipótese em que tal cláusula configure obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário.

2. Hipótese verificada na espécie, em razão da diferença de porte econômico das litigantes e da distância entre as sedes das pessoas jurídicas. Precedente específico desta Corte Superior.”

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.”

(EDcl no AgRg no REsp 1230286/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 08/09/2014)

No caso
sub examine
, conforme salientado anteriormente, infere-se que a Agravada é sociedade anônima atuante em âmbito nacional, com representantes em diversos Estados da Federação, possuindo maiores condições do que a Agravante de ver-se representada em outras circunscrições jurisdicionais, sobretudo ao se considerar que a Agravada tem
status
de microempresa (ID 388017 – fls. 26), atuante no ramo de representações comerciais, com sede no Município de Viana, no Estado do Espírito Santo, demonstrando sua vulnerabilidade face à Agravada.

Ademais, ao contrário do que alega a Agravada acerca de sua capacidade financeira, depreende-se que se trata de empresa de grande porte, constituída sob a forma de sociedade anônima e que alcançou notável receita líquida no 2º trimestre de 2019, conforme o balancete mais atual apresentado pela Agravada (ID nº. 444355).

Assim, no intuito de facilitar o acesso à Justiça e viabilizar o direito de ampla defesa, penso deva ser mantido o foro da sede da empresa agravante para o processo e julgamento da “ação de cobrança c/c indenizatória” nº. 0006332-09.2015.8.08.0050.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão interlocutória objurgada, confirmando a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de consolidar a competência da Vara Cível e Comercial do Juízo de Viana, Comarca da Capital, para processar e julgar a ação judicial nº. 0006332-09.2015.8.08.0050.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000239-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LITORANEA SERVICE LTDA – ME

AGRAVADA: NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VULNERABILIDADE – ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

A despeito da
p
actuação
contratual de cláusula de eleição de foro, admite-se, excepcionalmente, o afastamento de sua incidência quando
comprovado
o desequilíbrio da relação jurídico-comercial, caracterizado pela vulnerabilidade de uma das partes
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante LITORANEA SERVICE LTDA – ME e Agravada NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.